Tribunal: TJSP
Processo: 0011368-27.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.470.443/PR, TEMA 878. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. VERBAS ALIMENTARES. Incidência de imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de verbas alimentares. Inadmissibilidade. Juros moratórios que devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, conforme decisão do e.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.470.443/PR, TEMA 878. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. VERBAS ALIMENTARES. Incidência de imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de verbas alimentares. Inadmissibilidade. Juros moratórios que devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, conforme decisão do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.470.443/PR, Tema 878).
ACÓRDÃO MANTIDO.